Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-90.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014293-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ADRIANA MESSIAS GALVAO MACEDO - CPF: 550.057.801-49 (APELANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO CONSUMERISTA - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor.

Para a aplicação da penalidade de ofensa à dignidade da justiça, deslealdade processual e litigância de má-fé, deve ser estar comprovada a presença dos elementos de dolo e culpa grave do agente, posto que tais elementos não são presumidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Maria Adriana Messias Galvão Macedo
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor da
OI S/A.
, que julgou improcedente o pedido formulado pela autora e, julgou procedente o pedido formulado em reconvenção pela requerida, a fim de condena-la ao pagamento da fatura em aberto no valor de R$ 316,01 (trezentos e dezesseis reais e um centavo), bem como condenando-a a litigância de má-fé com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da ausência injustificada à audiência de conciliação.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, diante da concessão da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, a apelante argumenta que não possui relação jurídica com a apelada e, que os documentos considerados pelo Magistrado Singular foram todos produzidos unilateralmente, como as telas de sistema e não demonstram a sua contratação de serviços, tampouco o débito lançado nos cadastros negativos.

Por fim, pugna para que seja declarado inexistente o débito lançado em seu nome, bem como condenada a apelada em indenização pelos danos morais, afastando sua condenação em litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas, ID nº 45332519, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela autora

Maria Adriana Messias Galvão Macedo
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
e, julgou procedente o pedido formulado em reconvenção pela requerida OI S/A, a fim de condena-la ao pagamento da fatura em aberto no valor de R$ 316,01 (trezentos e dezesseis reais e um centavo), bem como condenando-a a litigância de má-fé com multa de 1% sobre o valor atualizado da causa e, ainda, de multa de 1% sobre o valor da causa, em decorrência da ausência injustificada à audiência de conciliação.

Insurge-se a apelante argumentando que
não reconhece o débito informado pela apelada, capaz de gerar restrição em seu nome, sendo que as telas de sistema como prova deve ser desconsiderada por se tratar de documento unilateral.

Pois bem.

Conforme se observa dos autos, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Digo isso porque incumbia à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora, ora apelante, que solicitou a contração do plano de telefonia, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da empresa que mantêm o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

Ocorre que, assim como o Magistrado Singular, entendo que os documentos foram suficientes para demonstrar que a autora, contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica.

É que, a apelada juntou aos autos, além das informações das suas telas sistêmicas, que coincidem com todas as prestadas pela própria autora, ora, apelante, tais como documentos pessoais e endereço completo, assim como, várias faturas emitidas, dando conta da contratação e utilização do serviço de telefonia fixa do nº 65 3653-0210, que fora instalado em sua residência em 02/07/2013 e esteva ativo, até o momento do seu bloqueio em 09/10/2015.

Aliás, como muito bem observado pelo Magistrado Singular, é possível verificar do histórico de chamadas, acostados junto com as faturas, que há ligações para o seu próprio número de celular da operadora claro, conforme comprovante juntado pela autora (Id nº
45330574). Vejamos trecho do
decisum
:

“Isso porque há registro de pagamentos de mensalidades realizados pela autora ao longo dos anos de 2012 a 2015, bem como a inadimplência ocorrida, que resultou nos registros junto ao SERASA, sem contar que os aludidos extratos de consumo registram ligações feitas pela autora para o seu próprio número de telefone celular/operadora Claro, nas datas de 30.8.2014, 1.4.2014, 4.9.2014, 16.9.2014, 29.9.2014, 11.10.2014, 13.10.2014, 7.11.2014, 12.11.2014, 17.3.2015, segundo se confere do comprovante de endereço (Id. 1861792), o que afasta qualquer dúvida acerca da contratação”.(Id nº 45332513)

Nesse diapasão, as telas dos seus sistemas, ainda que prova unilateral, apenas corroboram com os documentos trazidos e a informação de que a autora, ora apelante, utilizava da linha telefônica, vindo a efetuar pagamentos, referente ao período de julho/2013 até junho/2015. Entretanto, ante a inadimplência do mês de julho/2015, gerou lhe um débito no valor de R$ 316,01 (trezentos e dezesseis reais e um centavo), levando a sua inscrição nos cadastros negativos.

Portanto, havendo prova idônea da contratação dos serviços, da fruição deste pelo usuário e da falta de pagamento, tem-se por existente e válida a dívida resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desse Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SIMPLES AFIRMAÇÃO DO DEVEDOR DE QUE NÃO CELEBROU O CONTRATO – EXISTÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR EM PODER DA EMPRESA DE TELEFONIA – IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE A EMPRESA TER “ADVINHADO” A QUALIFICAÇÃO E DOS DEMAIS DADOS PESSOAIS DO DEVEDOR – CONTRATO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e pagar pelos serviços.
2. Portanto, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa.
”
(Ap 41636/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018). (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.” (N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Por outro lado, no que tange a insurgência sobre a condenação da autora em litigância de má-fé, em distorcer a verdade dos fatos, tenho que razão não lhe assiste.

O Código de Processo Civil prevê situações que caracterizam a litigância de má-fé, cabendo destacar:

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (destaquei)

A aplicação de penalidade não se dá no interesse da parte, mas do Estado que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional com efetividade e não pode ficar sujeito às mazelas de partes ou terceiros que não reconhecem sua obrigação de lealdade e boa-fé processuais e deveres de cidadania.

Desse modo, embora tenha sido julgado improcedente os pedidos formulados pela autora, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual, tampouco que tenha agido de má-fé e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

A propósito, nesse mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.

2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.(AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019) (destaquei)

Do mesmo modo, o entendimento desse Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE GADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E PROPRIEDADE DO GADO – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROMOVIDO PELO EMBARGADO EXECUTADO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO GADO OBJETO DE CONSTRIÇÃO E DOS FRUTOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – VÍCIO VERIFICADO – OMISSÃO SANADA SEM EFEITO INFRINGENTE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
O fato do litigante fazer uso da defesa e recurso previsto em lei não significa litigância de má - fé , máxime se a má - fé não pode ser presumida, mas sim, faz-se necessária a comprovação do dolo da parte em causar dano processual. Ausente as hipóteses do art. 80 do CPC
. Vício sanado, sem operar efeito infringente. A matéria relativa a honorários advocatícios não foi suscitada em sede de Contrarrazões à Apelação , sendo trazida somente nestes Embargos de Declaração, o que, no ponto, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

(N.U 0001095-40.2009.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020) (destaquei)

Portanto, a fim de manter o meu posicionamento sobre a matéria, entendo que deve ser afastada a condenação em multa por litigância de má-fé, posto que o dolo não se presume.

Isso posto
,
dou parcialmente provimento ao recurso de apelação,
tão somente para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé
,
mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020